Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746598-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRASAL REFRIGERANTES S/A REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória promovida por BRASAL REFRIGERANTES S.A. em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, objetivando rescindir sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF na ação civil pública número 0089363-24.2003.8.07.0001 (ID 20789946 – pág. 804-811), que decretou a nulidade da Portaria no 198 de 12 de abril de 2001, de modo a dar azo ao cumprimento definitivo da sentença, em favor do Distrito Federal. A tutela de urgência foi deferida (ID 22716978), para fins de determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença. O Ministério Público apresentou manifestação (ID 23034803), na qual opina pela improcedência da ação. As partes não indicaram a necessidade de produção de provas. As provas documentais carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da questão. Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973 do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 11:39:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador